Tribunal: TJDFT
Processo: 0736046-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBITO do CONTRATANTE. HABILITAÇÃO CRÉDITO. ÔNUS DO ESPÓLIO. RECURSO NÃO PROVIDO

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTIAGO BARRETO NASCIMENTO GONTIJO e RAQUEL MARTINS BORGES CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701818-82.2021.8.07.0019 movida pelo espólio de FRANCISCO JUCELIO SANTOS em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido para expedição de alvará de levantamento, uma vez que o valor integra o espólio do falecido (CPC, art. 618, II; art. 619, e art. 620, IV.
2. Após o falecimento do autor da ação, os honorários pertencentes aos advogados constituem, em princípio, um crédito em face do espólio, devendo-se estar reunido em concurso de credores no respectivo inventário.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.